Tribunal: STF
Processo: AO 1394
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados conforme apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 4º, do CPC).



    2. In casu, tendo em vista o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, a fixação dos honorários feita na decisão agravada mostra-se proporcional e adequada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.